Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727400-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ICG INSTITUTO CIRURGIA GERAL UNIDADE CEILANDIA LTDA - ME RECORRIDA: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. TARIFA DE USO DE EQUIPAMENTO – TUE. FATURAMENTO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. 1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a dilação probatória pretendida se mostrar desnecessária para a solução do litígio. 2. De acordo com artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços que deram ensejo à cobrança de valores a título de Tarifa de Uso de Equipamento (TUE), mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido inicial. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada ensejou as seguintes violações: a) artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial. Aponta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório; c) artigo 373 do CPC, sustentando que comprovou todos os fatos trazidos ao feito, porquanto demonstrou que o recorrido havia confessado o seu débito e realizou a cobrança do lhe era devido contratualmente, por meio dos cálculos apresentados em uma planilha, documento este elaborado e encaminhado pelo próprio devedor (recorrido). Requer que todas as publicações relativas a este feito sejam efetivadas exclusivamente em nome de IVO TEIXEIRA GICO JR, OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, pois, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 369 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso em apreço, a produção da prova pericial requerida pela autora/apelante, a fim de demonstrar que os comprovantes de pagamento anexados pela ré não correspondem aos valores cobrados nas notas fiscais (ID ́s n. 24780660 e 24780670), não se mostra necessária para os fins pretendidos.Com efeito, a planilha em questão não se mostra apta a comprovar que os serviços faturados foram efetivamente prestados, de modo a justificar a cobrança da Tarifa de Uso de Equipamento (TUE) (ID 26874663), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial no que diz respeito ao indicado malferimento ao artigo 373 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A fim de comprovar suas alegações, a autora juntou aos autos uma correspondência eletrônica enviada pela analista de honorários médicos da Medlifesosdf para a empresa autora, anexada com planilhas especificando datas, nomes de beneficiários, convênios, procedimentos, nomes de médicos e valores (ID’s n. 24780150 e n. 24780151), referente ao levantamento das Tarifas de Utilização de Equipamento que estavam em atraso. No entanto, tais provas somente foram juntadas aos autos por ocasião da apresentação de réplica, o que não se mostra cabível, uma vez que se trata de documentos destinados à comprovação do fato constitutivo do direito vindicado na inicial. De acordo com artigo 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por certo, a autora deveria ter apresentado tais documentos juntamente com a inicial, de modo a comprovar a origem da dívida e a regularidade do valor cobrado. Ademais, a documentação apresentada não configura a ocorrência de confissão de dívida, não comprova os procedimentos médicos que deram origem ao valor cobrado a título de Tarifa de Uso de Equipamento (TUE), bem como não demonstra o cálculo utilizado para alcançar a quantia cobrada e nem especifica os valores que deveriam ser efetivamente pagos pela empresa ré. Assim, por ter a parte autora deixado de comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos que deram ensejo à cobrança de valores a título de Tarifa de Uso de Equipamento (TUE), não há como ser acolhida a pretensão recursal. Nesse passo, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações relativas a este feito sejam efetivadas exclusivamente em nome de IVO TEIXEIRA GICO JR, OAB/DF 15.396. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023